Tribunal: TJMT
Processo: 8016390-27.2017.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016390-27.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROZIANI GESSIKA FIGUEIREDO - CPF: 041.616.221-55 (RECORRENTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 153191026, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos, determinando o prosseguimento do cumprimento da sentença.

Determinou que, após certificado o trânsito em julgado, expeça-se o competente alvará judicial para liberação dos valores penhorados nos autos em favor da parte exequente na forma que for requerida, havendo, se for o caso, instrumento procuratório com poderes para "receber, dar quitação" e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) Nulidade na citação inicial, bem como na intimação para pagamento voluntário do cumprimento de sentença;

2) A inaplicabilidade de multa prevista no art. 523 do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o presente recurso merece ser conhecido, tendo em vista disposto no Enunciado 143, do FONAJE:
A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro – Salvador/BA).

Ademais, constata-se que o Juízo se encontra devidamente garantido, em razão da penhora de
R$ 11.247,10 (onze mil e duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
, conforme extrato anexado no id. nº 153191015.

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT,
as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,

de forma eletrônica
.

Ainda, o art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de citação e intimação pessoal do reclamado.

Ainda, vê-se que, no dia
12/10/2017
, foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 279,81 (duzentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos)
, bem como
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Dessa sentença foi interposto recurso inominado pela reclamante, o qual foi parcialmente provido em
22/11/2021
(ids. 153195795 e 153195797), para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
cuja decisão transitou em julgado em 15/12/2021 (id. 153195799)
.

A exequente, ora recorrida, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação do executado para efetuar o pagamento do valor de
R$ 9.700,00 (nove mil e setecentos reais)
, correspondente ao valor da indenização por danos morais (ids. nºs 153191002/153191003).

Desse modo, o executado foi intimado do conteúdo da decisão que deferiu o cumprimento de sentença, a fim de efetuar voluntariamente o pagamento da quantia devida, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC (id. 153191004).

A intimação se deu em
21/02/2022
, conforme consulta de andamento processual efetuada junto ao sistema Projudi, entretanto, o executado deixou transcorrer
in albis
o prazo para o pagamento voluntário.

Diante disso, foi efetuada a penhora, via sistema SISBAJUD, no valor de
R$ 11.247,10 (onze mil e duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
, incluída a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, conforme extrato anexado no id. nº 153191015.

Logo, não havendo demonstração do pagamento do débito no prazo legal, mostra-se devida a multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º, do CPC/2015.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(475-J DO ANTIGO CÓDIGO PROCESSUAL).
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO PRAZO LEGAL
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71006342018, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 24-11-2016) (grifei)

Assim, constata-se que o cálculo apresentado pela parte exequente se encontra em consonância com o acórdão prolatado nos autos, acrescido da multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523 do CPC.

Desse modo, em que pese às alegações do recorrente, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023